Tribunal: TJMT
Processo: 1005665-27.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1005665-27.2019.8.11.0003
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDA: IRONI ISABEL RIBEIRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83514476) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 81163985):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA SALÁRIO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em regra, caso os empréstimos com desconto automático na conta corrente em que o são recebidos os proventos ultrapassem 30% da remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário.
É caso de manter a sentença, com a relativização do princípio do pacta sunt servanda, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1005665-27.2019.8.11.0003, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BOGES, j. 24/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO DO BRASIL S.A., que manteve a sentença que nos autos da Ação de Revisional de Contrato e Empréstimo c/c Obrigação de Fazer, movida pela apelada julgou parcialmente procedente a ação, apenas para determinar que os requeridos limitem os descontos das parcelas de financiamentos firmados com a autora a 30% dos rendimentos líquidos.
O Recorrente alega violação aos artigos 104, 110, 166 e 188 do Código Civil; artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de impossibilidade de fixação de limite de descontos nas linhas de crédito com débito em conta corrente, inclusive em conta na qual o cidadão recebe seus proventos.
Recurso tempestivo (id. 83711993).
Contrarrazões (id. 85688494).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
O Recorrente alega violação aos artigos 104, 110, 166 e 188 do CC e artigo 52 do CDC, ao argumento de impossibilidade de fixação de limite de descontos nas linhas de crédito com débito em conta corrente, inclusive em conta na qual o cidadão recebe seus proventos.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma os REsps nos. 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872441/SP (Tema 1.085 - aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça